Tribunal: TJMT
Processo: 1072278-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1072278-59.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: NATALIE BORGES D ELIA
RECORRIDO: MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA e RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/04/2025
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL DO AUTOR VISANDO DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS E INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada em danos materiais na forma dobrada, no valor de R$ 4.273,62 e danos morais, no valor de R$ 10.000,00 pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Da análise da documentação acostada aos autos, observa-se que houve cobrança dos encargos de obra após a entrega das chaves, constituindo prática abusiva por parte das reclamadas.No caso, a parte reclamante não contesta a legitimidade da taxa de evolução da obra revertida ao agente financiador, mas a suposta desídia das requeridas ao deixarem de comunicar ao agente financiador que o imóvel já havia sido concluído em 24/02/2024, conforme informação constante no HABITE-SE expedido no dia 04/03/2024 (ID 177238580) e, ainda, com o Termo de Recebimento de Imóvel no dia 24/02/2024 (ID 172042274), o que resultou na cobrança da taxa nos meses de março a junho de 2024.Diante disso, é dos Requeridos o ônus de apresentar provas capazes de demonstrar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse viés, os réus apresentaram defesa genérica, apenas argumentando que os valores são devidos e que foram repassados ao agente financeiro, Caixa Econômica Federal, apresentando o contrato de financiamento em anexo.Os juros de obra, como o próprio nome indica, devem ser cobrados durante as obras do empreendimento e encerrados após a conclusão e entrega, ocorrida em 24/02/2024, conforme termo de posse constante do ID 177238579, invalidando qualquer cobrança posterior a título de juros de obra.O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves e não até a data de expedição do habite-se ou data de conclusão de obra.Nesse sentido:“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) grifos nossos.No mesmo sentido o entendimento aplicado pela Turma Recursal:“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DEVIDA ATÉ ENTREGA DAS CHAVES E NÃO HABITE-SE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. A taxa de evolução é devida até a entrega das chaves e não até a emissão do habite-se, como pretendido pelo consumidor. Não havendo a comprovação de cobrança de taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, bem como sendo comprovado que a cobrança respeitou aquele marco, tal como previsto em contrato, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a promovida no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJ-MT 10029137320198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 06/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2021) grifos nossosAssim, verifica-se que a cobrança da taxa supracitada ocorreu até o mês junho/2024, sendo devida a sua devolução, na forma simples, ante a ausência de cobrança vexatória por parte da Ré, dos valores equivalentes aos meses de março a junho de 2024, excluindo-se o mês de fevereiro/2024, em razão do vencimento ter se dado na data de recebimento das chaves, de modo que já se encontrava consolidada a cobrança da parcela.Diante do exposto, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente do de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que ficou devidamente comprovado.Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. SOLIDARIEDADE. RÉS QUE FAZEM PARTE DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR. SUMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. JUROS DA OBRA (TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA). COBRANÇA APÓS DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES. ILEGALIDADE RECONHECIDA NO RESP. No 1.729.593/SP, DJe 27/7/2019. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal estadual, com base na análise do contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a legitimidade das demandadas para figurar no polo passivo da ação, atestando, ainda, a solidariedade entre elas para responderem pela indevida cobrança dos juros da obra, após a entrega das chaves, bem como a competência da Justiça comum estadual. Alterar tal entendimento, com a desconstituição de suas premissas, encontra óbice no enunciado das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 3. Não se considera abusiva cláusula contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro do direito à informação do consumidor (art. 6o, III, do CDC), abrindo a possibilidade de correção de eventuais abusos (EREsp 670.117/PB, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, DJe 26/11/2012). 4. Tendo sido reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve o pagamento dos juros da obra para além do período em que fora entregue as chaves, é cedido que o adquirente tem interesse na demanda, a fim de se ver ressarcido dos valores indevidamente cobrados. Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ. 5. Estando o acórdão recorrido em plena consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, incide, no ponto, a Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 6. Agravo interno não provido.” (STJ – 3a T - AgInt no REsp 1855951/MT – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 25/05/2020 - DJe 27/05/2020) grifos nossos.Por fim, o fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.Nesse sentido:“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSO ADSTRITO AO RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso em que a parte autora defende a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar, no caso concreto. 2. Entretanto, as Turmas Recursais têm decidido reiteradamente que a mera cobrança indevida não é suficiente para a configuração do dano moral, exceto situações peculiares. 5. Não foi comprovada, no caso concreto, situação excepcional que pudesse caracterizar o dano extrapatrimonial pleiteado. Não houve prova de efetiva lesão a direito de personalidade do autor. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS – 2a T – RI no 0027840-96.2017.8.21.9000 – rel. juiz ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA – j. 31/01/2018) grifos nossosDispositivoAnte o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a) CONDENAR as Requeridas solidariamente a restituírem o valor cobrado pago à título de juros de obra entre o mês de março a junho de 2024, no importe de R$ 2.136,81 (dois mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), acrescido de juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária (IPCA) a partir de cada desembolso; b) REJEITAR o pedido de indenização por danos morais.Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95).
4. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
5. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da Recorrida, considerando que o mero inadimplemento contratual, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo que a devolução da quantia paga pelo consumidor a título de juros de obra após a entrega do imóvel é suficiente para restituir o “status quo ante” da Recorrida.
6. Pedido de devolução em dobro da importância paga que não merece prosperar ante a inexistência de provas de má-fé da reclamada
7. O simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072278-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIE BORGES D ELIA - CPF: 036.160.181-61 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (RECORRIDO), LORRAN HENRIQUE MIRANDA GONTIJO - CPF: 117.618.686-83 (ADVOGADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025